Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741678-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS AQUINO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Terezinha de Jesus Aquino da Silva em face da r. decisão (ID 141473340, na origem) que, nos autos da Execução movida por BRB – Banco de Brasília S/A, acolheu em parte a impugnação manejada pela Agravante para liberar valor correspondente à 40 (quarenta) salários mínimos da conta poupança dela. Alega, em resumo, que deveria ter sido liberada a totalidade dos valores constritos, uma vez que têm origem no recebimento de precatório para pagamento de dívida de natureza alimentar – diferenças salariais. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão atacada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a liberação de valores à preclusão da decisão agravada (ID 141473340, na origem). Acrescente-se que, conforme destacado nas razões recursais, a Agravante aguardou 28 (vinte e oito) anos pela indenização, circunstância que enfraquece os argumentos no sentido de que há necessidade de liberação urgente dos valores para garantir a subsistência dela e da família. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator